Tribunal: STF
Processo: RE 65626
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
- Consignação em pagamento. Letra de câmbio em moeda estrangeira; dívida contraída no estrangeiro. Devedor em mora; desnecessidade de interpelação. Liquidação do saldo pelo câmbio do dia do pagamento. Hipótese de inaplicação do art. 25, da L. 2.044,de 31.12.1908. Aplicação do art. 947, § 3º, do Código Civil e do art. 431 do Código Comercial. Regra da lei uniforme. Decisão que não negou vigência à lei federal. Dissídio jurisprudencial não demonstrado na forma da Súmula 291.
Recurso extraordinário não conhecido.